Tribunal: TJPA
Processo: 0005432-10.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005432-10.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005432-10.2018.8.14.1875

EMBARGANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO/APELADO: FELIPE FARIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO. DEBATE SOBRE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. ACÓRDÃO QUE FIXA POSICIONAMENTO JURISDICIONAL DE QUE EM CASOS ANÁLOGOS SE FAZ APLICÁVEL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que condenou a embargante ao pagamento de indenização material pelo dobro do indébito;

II – Inexiste omissão no julgado somente pelo fato dele ter se posicionado pela aplicabilidade da condenação ao pagamento de indenização material pelo dobro do indébito;

III - Por mais que exista evidentes posicionamentos jurisdicionais diferentes quanto a questão, vê-se que o acórdão fundamentou seu julgamento conforme embasada e cediça interpretação jurisdicional de casos análogos;

IV - Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005432-10.2018.8.14.1875

EMBARGANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO/APELADO: FELIPE FARIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do acórdão que julgou pelo provimento parcial de Apelação Cível apresentada por FELIPE FARIAS
.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE FORMA SIMPLES. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. CABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. MAJORAÇAO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REASI). CABÍVEL. QUANTUM DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (ID. 19274629).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao ter fixado a condenação ao pagamento de indenização material pelo dobro do indébito. Nesse sentido, sustenta que tal medida somente seria cabível se fosse comprovada a má-fé da instituição financeira.

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de omissão (ID. 19822113).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005432-10.2018.8.14.1875

EMBARGANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO/APELADO: FELIPE FARIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a decisão fundamentou seu posicionamento com base em cediço entendimento jurisprudencial que compreende que em casos análogos é cabível a repetição em dobro do indébito em razão da aplicação imediata do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, sobretudo, do entendimento que percebe que nesses casos é aplicavel a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Por fins ilustrativos, vejamos a parte do voto que desenvolve tal posicionamento.

Dessa forma, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, o que autoriza a condenação em danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, como determina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.(...) Segue também o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Turma Julgadora:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.

1. (...)

2. (...)

3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
.

4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27) (ID. 19274629).

Nesse contexto, nota-se que o acórdão não fora omissivo. Trata-se de um julgamento que compreendeu a questão conforme certo posicionamento jurisdicional e seguindo também entendimento do presente tribunal de justiça. Portanto, vê-se que o presente recurso acaba por visar rediscutir a matéria examinada.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024